Tribunal: TJES
Processo: 5000702-66.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-66.2024.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALMINDO ALMEIDA FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESTATAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e por Rafael Vendroski Ferreira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para confirmar a internação compulsória do paciente e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de resistência administrativa ou judicial do ente estatal afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no recurso adesivo que visa a majoração da verba honorária uma vez excluída a condenação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas de saúde, conforme o Tema 793 do STF, não implica imposição automática de ônus sucumbenciais sem a observância do princípio da causalidade.

4)
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a existência de pretensão resistida ou de omissão administrativa que justifique a judicialização da demanda.

5)
O Estado do Espírito Santo demonstrou a ausência de oposição ao mérito da pretensão em sede de contestação e promoveu a satisfação da obrigação de internação sem oferecer resistência ao pleito principal.

6)
A inexistência de prova de negativa administrativa ou de resistência judicial pelo ente competente para o cumprimento da medida afasta o ônus da sucumbência.

7)
A exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios acarreta a perda do objeto do recurso adesivo interposto exclusivamente para majorar o montante da referida verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso de Rafael Vendroski Ferreira julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, quando demonstrada a imediata satisfação da obrigação de saúde, afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade.

2. O provimento do recurso que exclui a condenação em honorários advocatícios torna prejudicado o recurso adesivo que pretendia a majoração dessa mesma verba.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855.178 ED); STF, Tema 1002; TJES, Apelação Cível nº 5005557-22.2022.8.08.0030, j. 04.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 5007965-34.2022.8.08.0014, j. 19.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espirito Santo e a ele dar provimento; e conhecer do recurso de Rafael Vendroski Ferreira e julga-lo prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da identidade fática e jurídica entre os temas debatidos, impõe-se a análise conjunta das apelações interpostas.

Pois bem.

Cuida-se de ação ordinária de obrigação de fazer, por meio da qual pretende-se a internação psiquiátrica compulsória de
Rafael Vendroski Ferreira
para tratamento de dependência química, em razão da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e do risco à integridade do paciente e de terceiros.

Sentença pela procedência da pretensão, confirmando a tutela de urgência e extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao FADEPES, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de condenação do ente estatal em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública e a existência de pretensão resistida que justifique o ônus da sucumbência

Conforme se extrai, a necessidade da medida restou sobejamente demonstrada pelo laudo médico circunstanciado, o qual atesta a imprescindibilidade da internação para estabilização do paciente.

Fincada essa premissa, oportuno rememorar que, no julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixara a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de declaração, o Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no inciso II do art. 23 c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Como se vê, o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

De acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao
Estado
disponibilizar
internação
compulsória
para tratamento de dependente químico,
considerando a alta
complexidade do procedimento
.

Ademais, o ente estatal, em contestação expressamente consignou não se opor ao mérito da pretensão, tendo promovido a integral satisfação da obrigação, sem oferecer resistência ao pleito principal.

Por conseguinte, diante de qualquer resistência à pretensão pelo
Estado do Espírito Santo
, competente para o cumprimento da pretensão, imperioso o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. DESTINAÇÃO HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
. 1. Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte. 2. No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição. 3. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 4.
O Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada, inclusive, não apresentou contestação tendo se manifestado pelo reconhecimento do pedido de internação compulsória, bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento da paciente a clínica especializada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais.

5. Recurso do Estado conhecido e improvido. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. Data: 04/Sep/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005557-22.2022.8.08.0030 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de H.J.M. em clínica especializada, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados por equidade em R$ 1.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão central em discussão: verificar se a ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal e no Tema 793 da Repercussão Geral do STF.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, que impõe ao causador da necessidade da demanda o ônus de arcar com os custos processuais. Verifica-se que o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial ao pedido de internação, limitando-se a suscitar preliminar de incompetência em sua contestação, sem impugnar o mérito. A ausência de resistência ao pedido autoral ou de omissão estatal na esfera administrativa torna injustificada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 23, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019. TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 27.08.2024. TJES, APL nº 0000537-49.2016.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.02.2019. Data: 19/Dec/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5007965-34.2022.8.08.0014 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Eduardo da Conceição, condenou os entes públicos a fornecer tratamento especializado à terceira requerida, Maria das Neves da Conceição, com todas as despesas custeadas pelo SUS, além de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00. O recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação em honorários, alegando ausência de resistência ao pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, considerando que não houve resistência ao pedido inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar não apenas o princípio da sucumbência, mas também o da causalidade, que impõe a responsabilidade pela condenação à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. O apelante, embora tenha apresentado contestação, não resistiu ao mérito do pedido inicial, limitando-se a levantar questões processuais preliminares, como impugnação ao valor da causa, incompetência e ausência de interesse processual. Não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte do apelante quanto ao custeio da internação compulsória, o que afasta a pretensão resistida. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é consolidada no sentido de que, ausente resistência ou negativa administrativa, não há cabimento na condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, de modo que não se justifica tal condenação quando não há resistência ao pedido inicial ou negativa administrativa comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; Princípio da Causalidade. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5022964-93.2021.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 5000563-31.2021.8.08.0047; TJES, Apelação nº 069160022419; TJ-SP, Apelação Cível nº 1002445-26.2018.8.26.0201; TJ-DF, Apelação Cível nº 0019881-26.2016.8.07.0003. Data: 29/Nov/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5002655-08.2024.8.08.0069 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Vencido esse ponto e considerando o provimento do recurso do ente estadual para afastar a verba honorária, resta prejudicada a análise do recurso adesivo interposto por
Rafael Vendroski Ferreira
, o qual visava tão somente a majoração dos honorários.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recu
r
so
s, dou provimento à apelação do
Estado do Espírito Santo

para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
e julgo prejudicado o recurso adesivo
interposto por
Rafael Vendroski Ferreira
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)